Tribunal: STF
Processo: RE 79572
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL. ART. 96, PARAGRAFO ÚNICO, ITEM II E 100, PARAGRAFO ÚNICO. NA
AÇÃO PENAL, A COBRANÇA DE HONORARIOS POR OUTRO ADVOGADO E INDEVIDA
SOMENTE QUANDO EXISTE RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DA PROFISSAO OU
DESIGNAÇÃO PELA OAB. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS SE COMPROVA
OU COM O CONTRATO POR ESCRITO E MANDATO, OU COM UM E OUTRO,
INDEPENDENTEMENTE. PROCEDENCIA DE AÇÃO EXECUTIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.